Tribunal: TJMT
Processo: 1022542-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022542-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 697.702.801-78 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ATOS PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – MORA CONFIGURADA – NOTIFICAÇÃO REGULAR ATESTADA PELO OFICIAL/TABELIÃO DE CARTÓRIO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES PARA EXPROPRIAÇÃO DO BEM ATRAVÉS DE E-MAIL E TELEGRAMA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DATA DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O ENDEREÇO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO DO TELEGRAMA É DIFERENTE DO ENDEREÇO DO CONTRATO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As certidões emitidas por oficial/tabelião de cartório gozam de fé pública, ou seja, elas são consideradas autênticas e verdadeiras, presumindo-se sua validade e veracidade em juízo ou fora dele, sendo que a presunção de veracidade juris tantum somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu;

II - Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

III – Constam no Telegrama enviado à parte autora/apelante, informações das datas da realização do leilão. Da mesma, tais informações constam no e-mail recebido e lido pela parte autora/apelante. Assim, não há vício na arrematação, quando a devedora foi devidamente comunicados a respeitos dos dois primeiros leilões, tanto por via postal quanto eletrônica, na forma do art. 27, § 2o-A da Lei n. 9.514/97.

IV - Da simples observação do contrato de compra e venda, é possível constar que quando da pactuação do negocio referente à aquisição do imóvel objeto da presente demanda, a parte ora apelante residia em outro endereço. Entretanto, o telegrama foi encaminhado exatamente para o endereço do imóvel adquirido objeto do contrato, ou seja, Residencial Canachue, Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, no 235, Cuiabá-MT. Assim, não há no que se falar em envio de notificação para endereço diverso.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ADRIANA BATISTA FERREIRA, contra a sentença denegatória proferida nos autos da ação Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, no 1022542-54.2021.8.11.0041, da 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá-MT, proposto pela ora apelante, em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S/A.

Na origem, a parte autora ingressou com a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, aduzindo que firmou contrato de financiamento no 47800053 com o banco requerido para compra do imóvel de matrícula n° 12.769, mas que, diante de sua inadimplência, causada pela abusividade da cobrança, o imóvel foi a leilão extrajudicial sem a observância das especificações legais, visto que não foi notificada.

Postulou pela concessão de tutela provisória de urgência para anulação do leilão do bem de matrícula no 12.769. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rogou pela procedência da ação. Postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não foi concedida a justiça gratuita de acordo com o id. 59983114, tendo a parte autora desistido do pedido e juntado o pagamento das custas processuais.

Não foi concedida a justiça gratuita.

Houve o recolhimento do pagamento das custas processuais.

Citado o Banco Requerido, ofertou a contestação no aduzindo que diante da inadimplência contratual, desde a parcela de abril/2019, notificou a parte autora extrajudicialmente pelo Oficial de Registo de Imóveis, para que purgasse a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em seu favor.

Alegou que a parte autora deixou transcorrer o prazo legal para a purgação da mora.

Aduziu que após a consolidação da propriedade, realizou a notificação da arte Autora acerca dos leilões para a alienação do imóvel, e, após promoveu a publicação de editais dos leilões para a alienação do imóvel, além de ter sido encaminhada notificação das datas por endereço físico.

Por fim, pugnou, pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Afirma a autora, para justificar seu pedido de nulidade do leilão do imóvel informado na inicial que jamais recebeu notificação pessoal do Banco reú, informando que o leilão seria realizado.

Todavia, observa-se que o procedimento de consolidação de propriedade do imóvel foi realizado em observância a todos os requisitos dispostos na lei que trata do tema. A devedora fiduciante foi notificada para purgar a mora, conforme faz prova a certidão subscrita por Tabelião de registro de imóvel assegurando de que a notificação da devedora foi pessoal (id. 71092037).

Referida certidão possui fé pública conferida pelo Poder Público ao Escrevente Autorizado, presumindo-se legítimo.

(...)

Ainda, analisando todo o procedimento administrativo preparatório para o leilão extrajudicial, trazido pelo réu com a contestação, verifico que consta Telegrama enviado à autora informando as datas da realização do leilão (id. 71092496), bem como o banco encaminhou os informativos sobre as designações dos leilões também por e-mail, o qual foi recebido e lido pela Autora (id. 79355649).

Veja-se que o procedimento adotado pelo requerido foi exatamente o que determina a Lei n. 9.514/1997 que, em seu art. 27, §2o-A diz que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade do leilão realizado e, via de consequência, em sua anulação.

Por fim, a parte assistente pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude da eventual prática de alteração da verdade dos fatos.

Pois bem. A aplicação de multa por litigância de má-fé não se revela cabível, na medida em que não se constata a ocorrência de atos tendentes a alterar a verdade dos fatos, aptos a configurar a figura prevista no inc. II, do art. 80, do CPC.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC."

Insatisfeito com sentença, ADRIANA BATISTA FERREIRA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que o Juiz de piso laborou com equivoco em considerar que as notificações expedidas cumpriram seu fim colimado, pois a “purgação da mora” é um procedimento e o Leilão é outro, devendo a devedora ser notificada pessoalmente de todos os procedimentos adotados para que possa exercer de forma plena seu direito, contudo isso não se vislumbra das notificações expedidas pelo Banco Apelado; (ii) que o endereço da notificação indicado no telegrama é diferente do endereço do contrato; (iii) que a notificação pessoal, nos termos da Lei no 13.565/2017, possibilita exercer o direito de preferencia; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarando a nulidades das notificações, e por conseguinte, a nulidade do Leilão.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ADRIANA BATISTA FERREIRA, contra a sentença denegatória proferida nos autos da ação Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, no 1022542-54.2021.8.11.0041, da 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá-MT, proposto pela ora apelante, em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S/A.

O presente Recurso visa à reforma da sentença, com a anulação da sentença, ao fundamento de que não houve notificação para purga da mora.

Bem como a alegação de que não houve notificação prévia quanto à realização do leilão extrajudicial.

I – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA.

Analisando detidamente os autos (PDF fl. 2013), verifico que foi colacionada aos autos a intimação para purga da mora, efetuada pelo 7o serviço Notória de Cuiabá-MT.

Ato seguinte, (PDF. fl. 219), o oficial do cartório, certificou que efetuou a intimação pessoal da ora apelante, da seguinte forma:

Dessa forma, a análise do conjunto probatório revela que a notificação extrajudicial, foi devidamente recebida pela devedora/apelante.

Nesse sentido o art. 26, §§ 1o e 2o da Lei 9.514/1997, estabelece que:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

Desse modo, reconheço a idoneidade das notificações extrajudiciais, posto que as certidões emitidas por oficial/tabelião de cartório gozam de fé pública, ou seja, elas são consideradas autênticas e verdadeiras, presumindo-se sua validade e veracidade em juízo ou fora dele, sendo que a presunção de veracidade juris tantum somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL URBANO. CERTIDÕES EMITIDAS PELO OFICIAL/TABELIÃO DE CARTÓRIO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I As certidões emitidas por oficial/tabelião de cartório gozam de fé pública, ou seja, elas são consideradas autênticas e verdadeiras, presumindo-se sua validade e veracidade em juízo ou fora dele, sendo que a presunção de veracidade juris tantum somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu;

II A utilização de selo eletrônico confere maior segurança e autenticidade às certidões, todavia, a ausência de selo eletrônico, por si só, não é suficiente para afastar a fé pública da certidão emitida por um oficial/tabelião de cartório. Apelo conhecido e desprovido. (TJGO, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 5040150-35.2019.8.09.0166, RELATOR: DES. RODRIGO DE SILVEIRA, JULGADO EM 18/05/2023).

Com tais considerações, resta evidente a que notificação da mora da parte devedora/observou estritamente o prescrito na legislação vigente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL QUANTO A REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.

Da mesma forma, no que refere à nulidade da intimação das datas do leilão, igualmente, não prosperam as alegações recursais.

O art. 27, o 2o-A, da Lei no 9.514/97, não determina que seja efetivada na forma pessoal, confira-se: "Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico".

Assim, conforme se vê (PDF. fl. 281 a 300), houve o envio da notificação para o endereço eletrônico
br.adriana@gmail.com
, recepcionado pela apelante pela primeira vez em 11/01/2021, conforme relatório da GreenSign, depositaria e certificadora dos e-mail encaminhados pela parte apelada.

Ademais, restou comprovado que houve o encaminhamento da notificação da data dos leiloes através de telegrama (id. 71092496).

Nesse ponto, a parte apelante aduz que o endereço constante no telegrama é diverso do endereço constante no contrato.

Entretanto, da simples observação do contrato (PDF. fl. 29), é possível constar que quando da realização da compra é venda do imóvel objeto da presente demanda, a parte ora apelante residia em outro endereço.

Ademais, observo que o endereço do telegrama, é exatamente o endereço do imóvel adquirido, ou seja, Residencial Canachue, Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, no 235, Cuiabá-MT.

Dessa forma, não há no que se falar em envio de notificação para endereço diverso.

Ainda, verifico que consta no Telegrama enviado à parte autora/apelante, informações das datas da realização do leilão, bem como dos por e-mail, o qual foi recebido e lido pela Autora/apelante.

Assim, o procedimento adotado pelo requerido foi exatamente o que determina a Lei n. 9.514/1997 que, em seu art. 27, §2o-A diz que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA - COMPROVAÇÃO - COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES PARA EXPROPRIAÇÃO DO BEM - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Tendo sido certificado pelo Oficial competente, dotado de fé-pública, que os devedores foram intimados para purgar a mora, não há que se falar em irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97. O art. 26, § 3o da Lei n. 9.514/97 autoriza expressamente que a intimação seja realizada perante procurador regularmente constituído. Não há vício na arrematação, quando os devedores foram devidamente comunicados a respeitos dos dois primeiros leilões, tanto por via postal quanto eletrônica, na forma do art. 27, § 2o-A da Lei n. 9.514/97. Consolidada a propriedade em favor do Credor e extinta a dívida garantia pela alienação fiduciária do imóvel, nos termos do art. 27, § 5o da Lei n. 9.514/97, não há que se exigir procedimento específico para a alienação do bem a terceiro.' (TJMG, 11a CÂMARA CÍVEL, RAI 1.0000.20.015016-7/001, RELATOR: MÔNICA LIBÂNIO, JULGADO EM 14/09/2020)

Por fim, como bem mencionado nas contrarrazões (PDF, fl. 349), restou evidente que a parte autora/apelante recebeu as comunicações referentes às datas dos leiloes em 11/01/2021, tanto que em 22/01/2021 (PDF. fl. 24), tanto contratou escritório de advocacia para atuar nessa demanda, a fim de evitar o envio do imóvel à hasta publica.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023